Tribunal: TJES
Processo: 5014838-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014838-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO TOME DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS DO ART. 373, § 1º, DO CPC CONFIGURADOS. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO PARTICULAR. MAIOR FACILIDADE DE OBTENÇÃO DA PROVA PELO ESTADO. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 373, § 1º, do CPC permite que o Juiz atribua o ônus da prova de modo diverso, quando a distribuição do ônus da prova de acordo com a lei tornar excessivamente difícil a uma parte o cumprimento do encargo, ou quando houver maior facilidade de obtenção da prova pela parte contrária.

2. Em ações de responsabilidade civil por erro médico contra o Poder Público, é cabível a inversão do ônus da prova com base na teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, em razão da patente hipossuficiência técnica do particular em relação ao Estado.

3. A Fazenda Pública, por ser a responsável pela prestação do serviço de saúde, detém acesso privilegiado aos documentos, como prontuários e rotinas institucionais, possuindo, portanto, maior facilidade para a produção da prova necessária à elucidação dos fatos.

4. Recurso provido.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo Tomé da Silva contra a decisão de id 73643611, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Nas razões recursais de id 15818828, o agravante sustenta, em síntese, que a) a inversão do ônus da prova encontra fundamento na teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, conforme o art. 373, § 1º, do CPC; b) por se tratar de ação por erro médico, o Estado do Espírito Santo possui maior facilidade para produzir as provas necessárias à elucidação dos fatos; e c) o recurso deve ser provido para reformar a decisão e deferir a inversão do ônus da prova.

Decisão liminar proferida no id 16010455, na qual restou deferido o efeito ativo.

Contrarrazões apresentadas no id 16562078.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 14 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova na ação de indenização por erro médico ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo.

O caso autoriza o deferimento da inversão do ônus da prova, nos termos da distribuição dinâmica do encargo probatório, pois a hipossuficiência técnica do agravante em relação ao Estado agravado é patente.

O art. 373, § 1º, do CPC admite a inversão quando houver excessiva dificuldade para uma das partes cumprir o encargo probatório ou maior facilidade de obtenção da prova pela parte contrária.

No caso concreto, o Poder Público, responsável pela prestação do serviço de saúde, tem acesso privilegiado às informações e documentos, como prontuários médicos e rotinas institucionais, sendo a parte mais apta a demonstrar a inexistência de erro ou falha no atendimento que culminou no óbito do paciente.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de reconhecer a possibilidade de inversão do ônus da prova em demandas de responsabilidade civil por erro médico contra a Fazenda Pública:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO. 1. No caso concreto, considerando que a demanda originária discute possível erro médico cometido nas dependências do Hospital Dr. Fernando Serra e do Hospital Maternidade São José, conveniados ao SUS, entendo que os agravados, por possuírem toda a documentação sobre o atendimento prestado, conseguem, de forma mais fácil, produzir os elementos de convicção necessários à elucidação dos fatos, razão pela qual perfeitamente possível a inversão do ônus da prova. 2. Agravo interno prejudicado. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5010836-45.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23.02.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, §1º, DO CPC – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. No julgamento do REsp 1.667.776/SP, de relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN (DJe 01/08/2017), discutiu-se, tal como na ação de origem, a responsabilidade civil do Estado por suposta ocorrência de erro médico ensejador dos danos ali apontados. Naquele caso, assim como no presente, reconheceu-se que o ente público possuía melhores condições de 'elucidar as circunstâncias fáticas por meio da produção de provas que estavam ao seu alcance'. [...] 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5007731-60.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 5007731-60.2023.8.08.0000)

A exigência de que o agravante produza a prova do erro médico impõe a ele uma incumbência excessivamente difícil, podendo comprometer a efetividade da tutela jurisdicional pretendida.

Demonstrada, portanto, a probabilidade do direito do agravante, uma vez que a sua pretensão se alinha à legislação e ao entendimento judicial deste Tribunal de Justiça.

Por sua vez, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está presente, pois a manutenção da decisão combatida pode prejudicar o deslinde do caso, diante da dificuldade do agravante em comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento para determinar a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º do CPC, e atribuir ao Estado do Espírito Santo o encargo de comprovar a regularidade do atendimento médico prestado ao filho do agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.